Tribunal: TJSP
Processo: 2039212-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039212-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado BRASPARTS
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039212-96.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36985
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039212-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADO: BRASPARTS COMERCIAL LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de
pré-executividade rejeitada - Pretendida condenação da excipiente
ao pagamento de honorários advocatícios - Municipalidade que
pediu a extinção da execução fiscal na instância de origem - Perda
de objeto do recurso - Recurso prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de BRASPARTS
COMERCIAL LTDA., insurgindo-se contra decisão de fls. 108/109 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz Leonardo Fernando de Souza Almeida,
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora
agravada, deixando de condená-la ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Municipalidade.
O recurso foi recebido e processado às fls. 11/12.
Às fls. 15, pleiteando sua exclusão.
Às fls. 17 foi determinada a manifestação da
Municipalidade quanto à petição de fls. 15 do advogado por ela indicado
na minuta do agravo, comunicando não representar a agravada, bem
como sobre a a perda de objeto do agravo em virtude do pedido de
extinção da execução fiscal na instância de origem.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039212-96.2020.8.26.0000
3
VOTO
Conforme se verifica de consulta aos autos originários,
a Municipalidade requereu a extinção da execução fiscal na instância de
origem em razão do pagamento integral do débito (fls. 141/143), sendo
proferida a sentença de extinção do feito às fls. 144.
Assim, diante da perda de objeto do presente recurso,
resta prejudicada a apreciação do agravo.
Observadas as formalidades legais, retornem os autos à
origem.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)